Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002665-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARLOS JUNIOR DE MORAES SOUZA - CPF: 003.033.491-82 (APELADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLOS JUNIOR DE MORAES SOUZA - CPF: 003.033.491-82 (APELANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E DESPROVEU DE CARLOS JÚNIOR DE MORAES SOUZA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADESIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NA MODALIDADE ADESIVA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VINDICADOS PELA POPULAÇÃO – FÁRMACO PLEITEADO NÃO DISPONÍVEL PELO SUS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO TEMA N. 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADESIVO DESPROVIDO.

Verifica-se que todos os requisitos necessários para a interposição do recurso na modalidade adesiva foram preenchidos, vez que,
in casu,
houve a sucumbência recíproca dos litigantes, a ausência de propositura de recurso voluntário pelo Requerente, a interposição do recurso de apelação pelo Município de Várzea Grande e o conhecimento deste recurso, o que permite a propositura do recurso adesivo.

A jurisprudência pátria permite a propositura do recurso na modalidade adesiva com o objetivo de discutir apenas a questão dos honorários advocatícios.

A
obrigação dos entes da federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo das ações de saúde.

Por outro lado, merece guarida a alegação da municipalidade relativa a sua irresponsabilidade no fornecimento do fármaco (
“Denosumabe 120mg”),
vez que não há nos autos
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS,
fato que, por si só, impede

a obrigatoriedade do ente em fornecer o medicamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1002665-22.2019.8.11.0002

APELANTES:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E CARLOS JÚNIOR DE MORAES SOUZA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CARLOS JÚNIOR DE MORAES SOUZA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
e
Recurso de Apelação
Cível interposto na modalidade adesiva
por
Carlos Júnior de Moraes Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigações de Fazer cumulada com Pedido Expresso de Tutela de Urgência n. 1002665-22.2019.8.11.0002, proposta por

Carlos Júnior de Moraes Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, na obrigação pleiteada, qual seja, o fornecimento do medicamento DENOSUMABE 120mg, podendo ser fornecido medicamentos genéricos com o mesmo princípio ativo, se existente.

A continuidade do fornecimento do medicamento especificado no dispositivo desta sentença ficará condicionada à apresentação, diretamente pela parte autora a parte ré, a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a cada três meses, nos demais casos, de relatório médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e receituário médico confirmando a necessidade da manutenção do tratamento com o mesmo medicamento, discriminando-o, especificando a quantidade e a previsão do período de sua utilização. Caso comprovada a cessação da necessidade dos medicamentos em prazo inferior a seis meses, a parte ré estará desobrigada do fornecimento. Uma vez não retirados os medicamentos por prazo superior a dois meses, a decisão perderá sua eficácia. Lado outro, indefiro o pedido de aplicação de multa diária.

(...)

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Acerca dos
honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3o, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC
.

Carlos Júnior de Moraes Souza opôs embargos de declaração, disponível no ID n. 20948459, os quais foram
acolhidos em parte, para condenar as partes Requeridas em honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00 (duzentos) reais,
nos termos do artigo 85, §8o, observado o disposto nos incisos do §2o do NCPC (ID n. 20948461).

É relatado na inicial que,
o Requerente, nascido em 29.8.1983, atualmente com 36 (trinta e seis) anos de idade, é portador de
tumor de cédulas gigantes com metástases pulmonares, submetido a cirurgia radical e tratamento quimioterápico paliativo, atualmente com progressão da doença (CID-10) C40, neoplasia maligna da omoplata [escápula] e ossos longos dos membros superiores.

Relata-se, ainda, que,
o Requerente já realizou diversas cirurgias, cominando com amputação parcial do braço direito por TGE, cirurgia radical realizada em 26/04/2018, sendo necessário em 05/07/2018, outra cirúrgica radical, com desmembramento total do cotoco do braço direito na expectativa de retirar o tumor recindivante de células gigantes, que estava em crescimento (doc.04 – relatório médico cirurgia e exames),
bem como que,
após a amputação do braço, o Requerente apresentou tumores no pulmão, sendo submetido a tratamento quimioterápico, o qual não cessou o crescimento do tumor
, assim,
o médico Leonardo Andrade Pinheiro, CRM/MT 4202, prescreveu o uso do medicamento Denosumabe 120mg (doc.05 – receituário), bem como, preencheu o laudo médico (doc.06 –laudo médico) solicitando este medicamento ao SUS.

Ocorre que, tendo em vista a não disponibilização do fármaco vindicado no feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como também a indisponibilidade financeira do Requerente em arcar com os custos da medicação, foi necessário o ajuizamento desta ação.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 20947019, dispõe que:

I – Dos Fatos

-

O requerente, atualmente com 36 (trinta e seis) anos de idade,
é portador de tumor de células gigantes com metástase pulmonar, submetido a cirurgia radical e tratamento quimioterápico paliativo, tumor de células gigantes –C40.

- Receituário médico, datado de 19 de fevereiro de 2019, solicita Denosumabe;

- Relatório Médico informa que o autor realizou ressecção tumoral e posterior amputação do braço direito.

II - Do Pleito:

a)

Denosumab: uma proteína (chamada de anticorpo monoclonal) que interfere na ação de outra proteína a fim de tratar a perda óssea e a osteoporose.
Não consta na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essencias). Não é assegurado pelo SUS.

III - Conclusão:

Informamos que no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o acesso a medicamentos antineoplásicos no SUS (Sistema Único de Saúde) não se dá por meio de programas de medicamentos, como o da farmácia básica e o do componente especializado da assistência farmacêutica
.
Os estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACONs são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem
.
É importante esclarecer, que a assistência oncológica no SUS não se constitui em assistência farmacêutica, a que, no geral e equivocadamente, se costuma resumir o tratamento do câncer. Ela não se inclui no bloco da Assistência Farmacêutica, mas no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) e é ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos). Para esse uso, eles são informados como procedimentos quimioterápicos no subsistema APAC (autorização de procedimentos de alta complexidade), do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA -SUS); devem ser fornecidos pelo estabelecimento de saúde credenciado no SUS e habilitado em Oncologia; e são ressarcidos conforme o código da APAC.

O Juízo singular
deferiu, em parte, a tutela liminar vindicada
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte, a tutela de urgência para determinar aos Requeridos, no prazo de até 15 (quinze) dias, o fornecimento à parte autora do medicamento denosumabe 120mg, em quantidade suficiente para o tratamento, conforme prescrição médica (Id no 18875393),
e,
ainda que o medicamento seja fornecido por intermédio do setor de Oncologia do Hospital Geral Universitário de Cuiabá e/ou do Hospital do Câncer de Mato Grosso, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON
. Intimem-se os Requeridos desta decisão.

O Município de Várzea Grande apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 20947039, informando a autorização de pagamento, para adimplir o valor que cabe à municipalidade, no importe de R$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte reais), em observância ao orçamento apresentado nos autos pelo Requerente.

O Estado de Mato Grosso não se manifestou sobre a decisão liminar proferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 20948475, alegando que a sentença deve ser reformada, haja vista que o medicamento pleiteado pelo Requerente

não consta integrado em nenhuma lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS e, tampouco comprova o preenchimento dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

A municipalidade alega, ainda, que, a responsabilidade entre os entes da federação é repartida, cabendo aos municípios, de acordo com o seu nível de vinculação ao SUS, apenas as ações básicas e as de baixa complexidade, aduzindo que
não se pode exigir do Município que forneça tratamentos de Alto Custo, tampouco que seja cobrada a totalidade dos serviços de saúde
.

Carlos Júnior de Moraes Souza interpôs recurso de Apelação Cível na modalidade adesiva, disponível no ID n. 20948492, alegando que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que os honorários advocatícios devem ser fixados por “apreciação equitativa”, segundo disposição do artigo 85, § 8° do Novo Código de Processo Civil.

O Apelante requer, ainda, que, em caso de provimento do presente Recurso Adesivo de Apelação, haja a aplicação do artigo 85, §1o do Novo Código de Processo Civil, para que sejam fixados os honorários advocatícios em sede recursal.

Carlos Júnior de Moraes Souza apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, pugnando pelo desprovimento do mesmo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo interposto por Carlos Júnior de Moraes Souza, rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento deste.

O Município de Várzea Grande também apresentou contrarrazões ao apelo interposto por Carlos Júnior de Moraes Souza, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento deste, pela ausência dos requisitos de admissibilidade, ante o argumento de que
o Recurso Adesivo visa a reforma da r. sentença proferida pelo MM Magistrado juízo a quo com a finalidade de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, no entanto, tal matéria não foi objeto do Recurso de Apelação interposto pela Municipalidade, operando-se o trânsito em julgado quanto à matéria debatida neste recurso
, e, no mérito,

pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 24062995, manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso interposto pelo Município de Várzea

Grande
e

absteve-se de adentrar no mérito do recurso interposto por
Carlos Júnior de Moraes Souza.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Carlos Júnior de Moraes Souza interpôs recurso de Apelação Cível na modalidade adesiva, disponível no ID n. 20948492, alegando que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que os honorários advocatícios devem ser fixados por “apreciação equitativa”, segundo disposição do artigo 85, § 8°, do Novo Código de Processo Civil.

Neste contexto, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões ao apelo interposto, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento deste, pela ausência dos requisitos de admissibilidade, ante o argumento de que
o Recurso Adesivo visa a reforma da r. sentença proferida pelo MM Magistrado juízo a quo com a finalidade de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, no entanto, tal matéria não foi objeto do Recurso de Apelação interposto pela Municipalidade, operando-se o trânsito em julgado quanto à matéria debatida neste recurso
.

Pois bem.

Em que pese o alegado pelo Município de Várzea Grande, tenho que o apelo adesivo interposto pelo Requerente merece ser conhecido.

Isso porque, verifica-se que todos os requisitos necessários para a interposição do recurso na modalidade adesiva foram preenchidos, vez que,
in casu,
houve a sucumbência recíproca dos litigantes, a ausência de propositura de recurso voluntário pelo Requerente, a interposição do recurso de apelação pelo Município de Várzea Grande e o conhecimento deste recurso, o que permite a propositura do recurso adesivo.

Inclusive, por oportuno, destaco que a jurisprudência pátria permite a propositura do recurso na modalidade adesiva com o objetivo de discutir apenas a questão dos honorários advocatícios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 326/STJ. RATIO DECIDENDI.
RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM SENTENÇA. CABIMENTO.
SÚMULA 83/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO, OFENSA À HONRA E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ. VALOR FIXADO CONSIDERADO EXCESSIVO.

1. O STJ editou a Súmula 326/STJ com o seguinte teor: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

2. A ratio decidendi dos precedentes da Súmula 326/STJ é clara no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório.

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar Recurso Adesivo em Apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada em sentença
.

4. Trata-se de ação de compensação por danos morais em razão da existência de desvio de finalidade na atuação de procurador da Fazenda Nacional, o qual se valeu inapropriadamente do cargo para ofender a honra de Magistrado.

5. Ao STJ é dado revisar o arbitramento da compensação por danos morais quando o valor fixado destoa daqueles estipulados em outros julgados deste Tribunal, observadas as peculiaridades de cada litígio.

6. Assim, observados os precedentes do STJ e as peculiaridades da causa (ato praticado por agente púbico, lesão à imagem e intimidade, condição econômica das partes e reduzida repercussão social do fato), tem-se que a quantia fixada pelo acórdão recorrido se mostra exagerada, motivo pelo qual fixo a compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Agravo Interno conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1710637 GO 2017/0277249-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/5/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)
[Destaquei]

CIVIL. RESTABELECIMENTO DE CONVIVÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. MAIORIDADE. PERDA DO INTERESSE.
RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. CABIMENTO
. MANUTENÇÃO.

I - A jurisprudência admite o manejo do recurso adesivo com a finalidade de majorar a verba honorária
.

II - Tornando-se inúteis os instrumentos processuais destinados a inibir ou atenuar os efeitos de eventual alienação parental diante da maioridade da filha, impõe-se o reconhecimento da carência de ação de restabelecimento da convivência, por ausência de interesse de agir, no consectário utilidade.

III - Tratando-se de causa em que não houve condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma preconizada no § 4o do art. 20 do CPC, consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas do § 3o do mesmo artigo, sem, contudo, limitar sua fixação aos parâmetros deste.

IV - Negou-se provimento aos recursos.

(TJ-DF 20110111132578 - Segredo de Justiça 0031379-04.2011.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2013, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/3/2013. Pág: 159)
[Destaquei]

Deste modo, sem mais delongas,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo interposto por Carlos Júnior de Moraes Souza.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande e Recurso de Apelação Cível interposto na modalidade adesiva por Carlos Júnior de Moraes Souza

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigações de Fazer cumulada com Pedido Expresso de Tutela de Urgência n. 1002665-22.2019.8.11.0002, proposta por

Carlos Júnior de Moraes Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, na obrigação pleiteada, qual seja, o fornecimento do medicamento DENOSUMABE 120mg, podendo ser fornecido medicamentos genéricos com o mesmo princípio ativo, se existente.

A continuidade do fornecimento do medicamento especificado no dispositivo desta sentença ficará condicionada à apresentação, diretamente pela parte autora a parte ré, a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a cada três meses, nos demais casos, de relatório médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e receituário médico confirmando a necessidade da manutenção do tratamento com o mesmo medicamento, discriminando-o, especificando a quantidade e a previsão do período de sua utilização. Caso comprovada a cessação da necessidade dos medicamentos em prazo inferior a seis meses, a parte ré estará desobrigada do fornecimento. Uma vez não retirados os medicamentos por prazo superior a dois meses, a decisão perderá sua eficácia. Lado outro, indefiro o pedido de aplicação de multa diária.

(...)

Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).
Acerca dos
honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3o, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC
.

Pois bem.

Precipuamente, destaco que, ao contrário do aduzido pelo Município de Várzea Grande, é de sua responsabilidade a disponibilização de fármacos vindicados pela população, desde que demonstrado os requisitos necessários exigidos para tanto.

Isso porque,
a
obrigação dos entes da federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo das ações de saúde.

Por outro lado, tenho que,
in casu,

por se tratar de medicamento vindicado não assegurado pelo SUS, qual seja, o
“Denosumabe 120mg”
deve ser analisada a presença,
cumulativa,
dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Dentro deste contexto, tenho que merece guarida a alegação da municipalidade relativa a sua irresponsabilidade no fornecimento do fármaco (
“Denosumabe 120mg”),
vez que não há nos autos
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS,
fato que, por si só, impede

a obrigatoriedade do ente em fornecer o medicamento.

Assim, verifico que a sentença merece ser reformada, para ser julgado improcedente o pedido do Requerente.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo interposto por Carlos Júnior de Moraes Souza;

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, afastando a responsabilidade do ente público na obrigação de fornecer o medicamento pleiteado nos autos (
“Denosumabe 120mg”),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação adesivo interposto por Carlos Júnior de Moraes Souza, e, por conseguinte, condeno este ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que mantenho em R$ 200,00 (duzentos reais), com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor (ID n. 20947021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021